Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a insuficiência de recursos financeiros do agravante que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

3. Agravo de instrumento não provido.